Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-11.2022.8.11.0092
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000203-11.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENISON ROBERTO COSTA DE ARAUJO - CPF: 608.231.583-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA - CPF: 807.000.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA SOARES - CPF: 042.035.531-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA SANTOS MOREIRA - CPF: 042.357.601-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL

–
ABSOLVI
ÇÃO
–

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇ
ÃO
DO
APELADO
– IMPOSSIBILIDADE –

FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A MANUTENÇÃO D
A

SENTENÇA
ABSOLUTÓRI
A
–
RECURSO
DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca
do cometimento, pelo ac
usado
,

d
o crime
que lhe foi imputado
, devendo ser aplicado em
seu
favor o disposto no a
rt. 386, VII,
do Código de Processo
Penal e
o
aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público

contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
1000203-11.2022.8.11.0092
, pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Alto Taquari
/
MT
, que
absolveu
Denison Roberto Costa
d
e Araújo

da
prática do crime

de lesão corporal
contra a vítima
Gislaine Luciana dos Santos
(
art. 129, § 9º

do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06
)
,
com fulcro no art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
, nas razões recursais
que se encontram no ID 145451
7
58
,
p
ugna pel
a
condenação do recorrido pela prática
do ilícito

em referência
,
ao argumento de que há provas suficientes de materialidade e autoria delitiva,
peça
recursal
, essa, que foi contra
rrazoada por intermédio do petitório
visto no ID
145451762
, no qual
foi postulado
o desprovimento do
recurso ministerial
.

N
es
ta
instância revisora
,
a

Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que se
vê no ID
152715675
,
manifestou
-se
pelo desprovimento
do vertente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no ID
145451716
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que, no dia 20 de março de 2022, por volta de 17h00, em residência particular, localizada na Rua Lídio
Slavieiro
, Bairro Vila Nova, nº 705, neste município de Alto Taquari/MT, o denunciado
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO

com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações familiares e domésticas de coabitação e convivência, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Luana Santos Moreira, ocasionando-lhe lesões corporais
, conforme Auto de prisão em flagrante (fl. 4); Termo de depoimento nº 2022.8.49600 de
Klécio
Vieira de Lima Marques Barbosa (fls. 6-7); Termo de depoimento nº 2022.8.49617 de Lucas Ferreira Soares (fls. 8-9); Termo de declaração nº 2022.8.49631 de Luana Santos Moreira (fls. 10-11); Auto de exame de corpo de delito (fls. 12-15); Boletim de ocorrência nº 2022.75022 (fls. 18-19); Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório nº de Denison Roberto Costa de Araújo (fls. 20-25); Relatório nº 2022.7.22422 (fls. 72-73) e demais documentos contidos aos autos.

Extrai-se dos autos que a vítima
Luana Santos Moreira
conviveu com
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
por aproximadamente 06 (seis) meses, não advindo nenhum filho da relação, sendo que o relacionamento foi marcado por diversos episódios de violência doméstica.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, denunciado e vítima estavam almoçando com um casal de amigos, quando em determinado momento
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
passou a se comportar de forma estranha.

Assim que os amigos do casal saíram, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima por motivos de ciúmes, e após
Luana Santos Moreira
dizer que iria embora,
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
passou a agredi-la com socos no rosto.

Após a vítima tentar se evadir do local, o denunciado trancou o portão da residência e a empurrou, tendo cessado as agressões somente quando uma vizinha falou que chamaria a polícia.

No dia seguinte, após comunicação anônima, policiais civis se dirigiram até o local e se depararam com a vítima com as pálpebras dos olhos roxas, além de uma lesão no ombro direito, e na ocasião, prenderam
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
em flagrante pela prática dos fatos descritos.

[...]
.

Destaques no original

A
materialidade do
crime

de lesão corporal
fic
ou
comprovada pelos documentos
constantes dos autos
;

bem
como

pela prova oral colhida durante a
as duas fases da instrução processual.

No
entanto, no
tocante à autoria delitiva
imputada
ao
apelado
, apesar de
o Ministério Público
sustenta
r
que há provas contundentes para condená-lo,
não
há
como se extra
i
r, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum

absolutório
, na medida em que a prova oral produzida
durante a instrução
processual
, de fato, deixa dúvida acerca de quem teria iniciado as agressões, partindo-se da premissa que tanto a vítima como o recorrido apresentaram lesões corporais, segundo os laudos de exame pericial vistos nos
IDs

145451695
e
145451700
.

Ainda nesse diapasão
, é imperioso destacar
que
,

a vítima não foi ouvida em juízo e
quando
inquirida na fase policial
(
ID
145451694
),
afirmou
que
:

“
QUE Convive com a pessoa de
Denisson
de tal, também conhecido na cidade como "Negueba" de tal, há cerca de 06 meses e que nesse período, ele bateu nela 03 vezes; Que, ela diz que das duas vezes anteriores, ela não quis denunciá-lo, porque ele pediu perdão a ela e disse que ia mudar, e ela então acreditou nele; Que, diz que eles só brigam quando ele bebe, porque ele fica agressivo devido a ciúmes; Que, ela diz que no início da noite de ontem, eles estavam em casa com um casal de amigos, que foram almoçar com eles e, em certo momento, seu companheiro
Denisson
começou a ficar estranho e "fechar a cara", tanto que sua amiga e o companheiro dela resolveram ir embora; Que, ela diz que assim que eles saíram de casa, eles começaram a discutir e ele falou pra ela que estava de "rolo" e se ela estava a fim do companheiro da amiga dela, o qual ela negou, dizendo que ia embora, já que ele não confiava nela; Que, ela diz que ao ouvir isso ele avançou contra ela dando socos em seu rosto e ela revidou o empurrando; Que, ela diz que tentou sair de casa e ele então trancou o portão e empurrou ela em seguida, sendo que bateu o ombro no muro, o que lhe causou uma lesão; Que, ela diz que ele só parou de agredi-la quando a vizinha gritou dizendo que se ele não parasse com aquilo ela ia ligar para a polícia e ele então recuou; Que, ela diz que ele mandou que ela entrasse em casa e ela obedeceu, com medo de que continuasse com as agressões e logo dormiram; Que, ela diz que não tinha a pretensão de vir denunciá-lo na delegacia e nem o fez, mas que acha que alguém de sua vizinhança ligou para os policiais, que na manhã de hoje foram até sua casa e deram conta do ocorrido, trazendo ele preso para a delegacia; Que, requer neste ato,
MEDIDAS PROTETIVAS contra seu agressor, pois está realmente com medo do que possa fazer com ela posteriormente e ela agora está empregada e não quer ir embora da cidade.
”

Por sua vez, o
apelado
,
tanto na fase policial quanto
e
m s
eu interrogatório judicial

afirmou que apenas de defendeu
de ataques da vítima, que teria ficado transtornada quando ele pediu que ela parasse de beber e a impediu de sair de casa para ingerir mais bebida alcoólica, consoante se vê
testes
trechos de
seus interrogatórios:

[...]
Que, convive com a pessoa de Luana de tal
ha
cerca de 06 meses e com ela não tem filhos; Que, ele diz que ontem eles estavam com visitas em casa sendo uma amiga dela e um rapaz; Que, ela diz eles foram para sua casa na madrugada de sábado, quando sua companheira e a amiga dela saíram do bar onde trabalham e resolveram ir pra lá junto com esse rapaz; Que, eles almoçaram lá e beberam sim o dia inteiro; Que, ele diz que a amiga de sua mulher foi embora depois da 16:00hs, isso depois de ele ter atendido uma mulher na porta de sua casa e que se dizia esposa do rapaz que estava em sua casa, mas que ele negou e em seguida falou para sua companheira e acha que a amiga dela ouviu e foi embora, enquanto que o rapaz permaneceu, mesmo sabendo que a mulher dele tinha ido lá, atrás dele; Que, ele diz que disse pra Luana pedir para ele ir embora, mas que ela não aceitou a ideia porque queria continuar a beber; Que, diz que falou com o rapaz e logo ele foi embora e eles realmente começaram a discutir porque ela começou a quebrar as coisas dentro de casa; Que, ele diz que em seguida deram por falta do telefone dela e após muita discussão ela foi deitar e ele foi atrás do rapaz que estava em sua casa e o telefone dela estava dentro do carro dele, que ela havia esquecido em um momento em que eles foram ao mercado comprara cervejas; Que, ele diz que chegou em casa e acordou sua mulher para falar do telefone encontrado e eles voltaram a discutir, vindo às vias de fato, com ela quebrando um prato e depois pegando uma faca, partindo para cima dele e o que ele fez foi tentar afastar ela e se livrar das agressões, já que ela o atingiu no peito com a faca, provocando um pequeno furo; Que, ele diz que a empurrou e ela bateu com o ombro no muro e nas tentativas dela de bater na cara dele, ele acha que escorou e forçou o cotovelo no rosto dele a machucou o seu olho; Que, logo em seguida eles parara de brigar e foram dormir, isso depois de uma vizinha gritar para que eles parassem com aquilo; Que, diz que depois eles conversaram, isso antes de ir dormir, e entraram num acordo com ela dizendo que ia separar dele tendo ele concordado com ela; Que, nesta manhã os policiais foram até sua casa e o trouxeram preso; Que, reforça, neste ato, que não tinha intenção de machucar sua companheira Luana, que só quis se defender das agressões dela e deu no que deu; Que, diz que
Luana tem problemas psicológicos e toma remédios controlados, e toda vez que ela bebe fica agressiva e depois não se lembra de nada; Que, ele deixa claro que antes deles conversarem, a Luana havia pego outra faca e tentou se cortar e ele teve de novamente segurá-lo para poder tirar a faca de suas mãos e não deixar ela se machucar mais ainda do que já estava; Que, só depois disso ela se acalmou e depois conversaram e foram dormir depois de ela jantar
; [...].

(ID 145451698).

[...]
O
lha, no dia do acontecido a gente almoçou com um casal de amigos, inclusive que eu convidei, trabalhavam comigo. Após o casal se retirar eu falei que ia trabalhar no dia seguinte, e a gente já tinha consumido excesso de bebida demais, e como eu ia trabalhar no dia seguinte, porque eu trabalhava de segunda a sábado e fazia faculdade a noite, só
tava
em casa domingo, então a minha ex-esposa pediu que queria beber mais e eu pedi que ela não bebesse mais porque no dia seguinte, ela tinha que tomar os medicamentos dela, que ela não estava tomando os medicamentos, e quando ela bebia ela ficava muito agressiva, começava a quebrar as coisas dentro de casa, porém ela não queria parar de beber, aí a gente começou a discutir. A vizinha que mora na frente pediu pra que a gente parasse de discutir se não ela ia pedir a casa, porque a gente morava lá de aluguel, no momento que ela pediu pra gente parar, que a gente entrou para dentro de casa, a minha ex
-
esposa começou a quebrar tudo falando que iria sair e que se eu não deixasse ela ir comprar bebida ela ia se cortar, se furar, ia se matar, então, a partir do momento que ela falou que iria sair, eu fui e tranquei o portão, porque ela não estava em condições e por várias vezes ela já tentou se suicidar. Então eu fiquei com medo de que ela fizesse alguma coisa contra a vida dela, inclusive a gente mora em frente de um lago e por várias vezes a gente discutiu e ela correu pra lá querendo se matar, então eu fiquei com medo e tranquei a porta, ao voltar pra dentro de casa, porque eu tinha trancado o portão ela começou a quebrar as coisas dentro de casa, e pegou, não lembro se era uma faca, não me recordo, se era uma faca ou (...) e veio pra cima de mim e furou o meu peito, no momento em que ela furo meu peito ela entrou pra o banheiro e pôs sobre a barriga, eu corri somente até ela, pra tomar o obstáculo que ela tinha na mão, coloquei o cotovelo sobre o rosto dela até consegui tomar, nesse momento ela me empurrou e eu não consegui, ela veio pra me furar de novo e eu empurrei ela na parede, el
a
machucou o ombro no momento, aí ela se
conteu
, quando ela se
conteu
, a gente começou a conversar, aí ficou a noite eu fui dormir, no dia seguinte eu sai para trabalhar de manhã, como eu perdi o coletivo da empresa eu voltei pra casa porque eu estava decidido de quem iria sair era eu, porque várias vezes eu tentei me separar dela e ela alegava que não tinha pra onde ir, que ela não tinha ninguém na cidade e eu acabava voltando atrás da minha decisão porque a gente já
tava
junto 6 meses e ela com esses problemas dela eu ficava meio que com dó, mas por várias vezes a minha mãe pediu para que a gente se separasse, porque ela nunca quis parar de beber e a gente só tinha o domingo pra ficar em casa e eu pedi para ela para a gente parar de beber porque no dia seguinte eu iria trabalhar só na manhã e ela não
tava
mais em
condições de consumir bebidas. Quando a gente se acalmou a gente foi dormir, no dia seguinte os policiais chegaram, chegaram, perguntaram e realmente eu falei para eles “ó, aconteceu isso e isso, já tinha um tempo em que a gente vem discutindo, porém ela não toma os medicamentos dela, ela não se contenta, ela todo dia quer beber, eu vou para o serviço de segunda a sábado, quando eu chego em casa ela está consumindo bebida ou está em bares, eu chego da faculdade ela está consumindo bebidas, e toda vez que ela bebe ela fica agressiva, ela surta, ela que
r
se cortar os braços com a gilete, inclusive no dia do acontecido eu fiquei nervoso ao momento em que fui tirar o obstáculo da mão dela porque ela estava se cortando no braço, não sei se era com presto barba ou caco de vidro, eu somente machuquei ela, vossa excelência, porque eu coloquei meu ombro sobre o rosto dela pra tomar o obstáculo porque ela poderia me furar mais ainda, até que ela se acalmou.
F
oi nesse momento
q
ue bateu no olho
, pe
lo que me recordo foi o meu braço no rosto dela, no momento em que eu vi que machuquei ela, que eu tomei o obstáculo ela veio e eu
empurrei ela
, ela machucou o ombro, nesse momento a gente parou de discutir porque eu vi que tinha machucado ela, mas não foi por intenção, eu fiquei nervoso, eu não tinha a intenção de machucar ela.
S
im, a gente almoçou, estava bebendo, a gente começou a beber no sábado
a
noite, no momento em que eu cheguei da faculdade, eu faço aqui em alto Araguaia, último dia que a gente tinha pra ficar junto era no domingo, então eu comuniquei ela “Luana, amanhã vem um casal de amigos meu, vem almoçar com a gente, porém a gente vai almoçar e a gente não vai consumir muita bebida porque na segunda eu preciso trabalhar pela manhã”, mas ela não se contentava e queria sair
. Eu t
ranquei o portão
p
orque por diversas vezes ela nunca quis ir embora, em nenhum momento ela retirou as coisas dela de dentro de casa, ela sempre falava que só queria sair para beber, como no dia seguinte eu ia t
á
trabalhando, ela voltava como se nada tivesse acontecido.

[...]

( ID
145451755).

Klécio
Vieira de Lima Marques Barbosa
e
Lucas Ferreira Soares
,
policia
is
civi
s
que atende
ram
a denúncia anônima que relatava uma briga de casal no endereço da diligência, declar
aram
em juízo que
ao chegar
a
residência p
uderam
constatar que a vítima estava ferida, com lesões no olho e na parte posterior
do
ombro, e que o
apelado
também apresentava uma lesão (
furinho
) no tórax.
As testemunha
s
a
firma
ram, ainda,
que
os dois contendores
estavam calmos e não havia agressividade entre
o
s
dois
. Contudo, nada esclareceram acerca da dinâmica dos fatos, detalhes sobre a briga, motivação ou algo do tipo

(ID 145451755).

Dessa forma,
deve ser mantida a absolvição do
apelado

porquanto a vítima
não conf
irmou, em juízo,
sua versão sobre os fatos e a versão apresentada por
ele
encontra respaldo nas provas produzidas
na instrução processual;
ou, no mínimo, gera dúvida intransponível sobre a ocorrência do delito
,
de modo que não havendo provas suficientes de que

o apelado
tenha praticado o crime de lesão corporal narrado na denúncia, é imperioso reconhecer que não há como acolher o pleito ministerial.

Deve ser registrado, ainda
nesse diapasão
, que este relator chegou a essa conclusão, não porque tenha desconsiderado o depoimento
inicial
d
a ofendida
, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair, de todas as provas produzidas, uma segura convicção acerca da prática do crime imputado
ao
apelad
o
. Sendo assim, em que pesem as assertivas sustentadas pelo Ministério Público, é imprescindível a observância, em favor
do recorrido
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, mantendo-se, destarte, a sua absolvição.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por conseguinte,
n
ão obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível
autoria
d
o
apelad
o
na prática do crime de
lesão corporal
, não é demais repetir que as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para corroborar a versão sustentada pelo Ministério Público e justificar a
condenação
do apelado,
remanescendo, por consequência, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada à sua pessoa, desautorizando, pois, a pretensão recursal condenatória.

Isso porque, não se pode olvidar, que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do agente, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau, uma vez que é cediço que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além disso,
deve ser salientado que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Com efeito, no que diz respeito a essa matéria, esta Corte de Justiça já consignou que:
“
O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios
. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória.
Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo"
.
(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, relatado pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24 de fevereiro de 2021)
.

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023